Tribunal: TJDFT
Processo: 0740982-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0740982-43.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ CEZAR DA SILVA AGRAVADO: ELEVADORES OTIS LTDA, ED MAX EMPREENDIMENTOS SUSTENTAVEIS LTDA - ME DESPACHO A agravada, MASSA FALIDA DE ED MAX EMPREENDIMENTO SUSTENTÁVEIS LTDA ME, informa que, em 17/11/2023, houve a decretação de falência da empresa. Afirma que, nos termos do art. 76 da Lei n. 11.101/2005, cabe exclusivamente ao Juízo falimentar a realização dos atos de constrição de ativos da massa falida e o prosseguimento de execuções contra a massa. Dessa forma, afirma que o presente agravo perdeu o objeto, logo, pugna pela extinção presente recurso. Manifeste-se o agravante, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora